Tribunal: TJDFT
Processo: 0732284-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR DE 05 ANOS. SOPESAMENTO DA CONDENAÇÃO NA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório revela que o apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que o apelante, mediante o uso de documento falso, adquiriu cartão de crédito em nome de terceiro para obter vantagem indevida em face do Banco.

2. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP.

3. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida, é medida que se impõe.

4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.